Tribunal: TJBA
Processo: 8046940-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046940-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
MARTHA IBANEZ LEAL

APELADO: MARIA CELESTE SOUZA

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTOS APÓCRIFOS E AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
VALOR FIXADO EM RAZOABILIDADE
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BANRISUL) contra sentença proferida pela 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por Maria Celeste Souza, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, determinando a interrupção dos descontos realizados sobre benefício previdenciário da autora, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, e cominando multa diária em caso de descumprimento, além de condenação em custas e honorários advocatícios.

O banco apelante sustentou a regularidade da contratação e a inexistência de danos morais, ou, subsidiariamente, pleiteou a minoração do valor indenizatório e a compensação dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes e, na ausência desta, se os descontos realizados diretamente sobre o benefício previdenciário da parte autora configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de regularidade contratual não se sustenta, uma vez que os documentos apresentados pelo banco são apócrifos e não comprovam a manifestação inequívoca da vontade da autora.

A autora, idosa e hipossuficiente, teve parte de seus proventos comprometida indevidamente, o que caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos dos arts. 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral decorrente de descontos indevidos e de eventual negativação do nome da consumidora é presumido, sendo o valor fixado em R$10.000,00 compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com precedentes desta Quarta Câmara Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova cabal da manifestação de vontade da parte autora para a contratação de empréstimo consignado, especialmente quando se trata de consumidora idosa e hipossuficiente, configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais."

"2. O desconto indevido em benefício previdenciário sem respaldo contratual legítimo caracteriza responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, 14 e 20; CF/1988, art. 230.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.199.782/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 28.06.2011;
Súmula nº 479/STJ;
TJBA, Apelação Cível nº 8001229-80.2023.8.05.0001, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Maria da Purificação, j. 03.04.2024.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte apelante, todos nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza substituta convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM21